Tribunal: TJDFT
Processo: 0707300-56.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DÉBITOS. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A RÉPLICA. IMPOSSIBILIDADE. MOMENTO PROCESSUAL INOPORTUNO. ARTIGOS 342, 434 E 435, CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A produção de prova documental, nos termos dos artigos 434 e 435 do CPC, em regra, é feita na petição inicial e na contestação, no entanto, é admissível também em outras oportunidades quando houver justo impedimento que justifique a não apresentação oportunamente ou quando for documento novo.
2. In casu, ainda que se considerassem os documentos extemporaneamente apresentados, não há qualquer liame das obrigações ali constantes com a suposta dívida de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) adquirida exclusivamente em benefício da apelada, da qual não consta qualquer comprovação.
3. Considerando que a documentação apresentada pelo apelante não se adequa às exceções ao princípio da eventualidade elencadas no artigo 342 do CPC, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e desprovido.